Tribunal: TJSP
Processo: 1054063-32.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL PERTENCENTE AO QUADRO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PRÊMIO DE INCENTIVO. Verba na proporção de 50% que é considerada de caráter permanente e integra a remuneração do servidor. Tese jurídica fixada em IRDR deste E. TJSP. Mantença da r. sentença em respeito ao decidido no Tema n. 7 do TJSP. Consectários legais: observação do decidido no Tema n. 810/STF e Tema n.

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL PERTENCENTE AO QUADRO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PRÊMIO DE INCENTIVO. Verba na proporção de 50% que é considerada de caráter permanente e integra a remuneração do servidor. Tese jurídica fixada em IRDR deste E. TJSP. Mantença da r. sentença em respeito ao decidido no Tema n. 7 do TJSP. Consectários legais: observação do decidido no Tema n. 810/STF e Tema n. 905/STJ. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1054063-32.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, são recorridos BEATRIZ DE LIMA LAMBERT, FERNANDO
ANTONIO MINGUILI e CANDIDO MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1054063-32.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 38473
Processo: 1054063-32.2019.8.26.0053
Autores: SPPrev São Paulo Previdência
Ré: Beatriz de Lima Lambert e outros
Comarca de São Paulo
Juíza Prolatora: Adriano Marcos Laroca
5a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO.

SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL
PERTENCENTE AO QUADRO DA SECRETARIA DE
SAÚDE. PRÊMIO DE INCENTIVO. Verba na proporção
de 50% que é considerada de caráter permanente e integra a
remuneração do servidor. Tese jurídica fixada em IRDR
deste E. TJSP. Mantença da r. sentença em respeito ao
decidido no Tema n. 7 do TJSP. Consectários legais:
observação do decidido no Tema n. 810/STF e Tema n.
905/STJ. Sentença mantida.
Vistos;
Trata-se de remessa necessária da r. sentença
de fls. 67/68 pela qual o D. Magistrado a quo condenou a ré a
recalcular os valores do quinquênio, incluindo-se na base de
cálculo 50% do Prêmio de Incentivo à Saúde, bem como a pagar
as diferenças respectivas, observada a prescrição quinquenal,
com juros e correção monetária nos termos do Tema repetitivo
n. 810/STF.
As partes não apelaram, mas subiram os autos
por força da remessa necessária.
É o breve relatório. Decido.
A sentença deve ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1054063-32.2019.8.26.0053 -Voto no
3
Cuida-se de ação ajuizada por servidoras
estaduais pertencentes ao quadro da Secretaria da Saúde
pretendendo a inclusão do PRÊMIO DE INCENTIVO À SAÚDE na
base de cálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênios)
(vide pedido da exordial).
A r. sentença, como visto, por meio do D.
Magistrado a quo, julgou parcialmente procedente o pedido da
ação.
Referido decisum não comporta reforma, já
que bem observa decisão proferida em IRDR do TJSP
relacionado ao Tema n. 07, cuja tese firmada foi no sentido da
“Inclusão de 50% do valor do prêmio de incentivo no cálculo do
13o salário, férias, terço constitucional de férias, quinquênio e
sexta parte”.
Ora, de fato, segundo referido precedente,
“tem-se que o Prêmio Incentivo, em seu grau mínimo (50%),
configura vantagem de caráter permanente, que integra a
remuneração do servidor, não havendo razão para que não
incida sobre os adicionais temporais (quinquênio e sexta parte),
bem como, sobre o terço de férias e o décimo terceiro salário,
porquanto tal prêmio foi deferido a todos os servidores pelo
simples exercício do cargo, não exigindo nenhuma condição
especial para tanto, o que evidencia uma tentativa de
aumento
dos
vencimentos
dos servidores da ativa
dissimulada
em
gratificação.”
(autos
de
processo
n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1054063-32.2019.8.26.0053 -Voto no
4
0056229-24.2016.8.26.00001; julgado pela Turma Especial de
Direito Público do TJSP; no dia 10.11.2017; Des. Rel. Moreira de
Carvalho)
Fixada tal tese jurídica no sentido de
incidência de 50% (parte fixa) do prêmio de incentivo sobre
adicionais temporais, terço de férias, décimo terceiro salário, de
sua natureza remuneratória, de rigor é a procedência parcial do
pedido, nos exatos termos da tese firmada em IRDR deste E.
Tribunal de Justiça Paulista e do que fora delimitado no pedido
das partes autoras.

Quanto
aos
consectários
legais,
mantêm-se,
também, o decidido em primeira instância, pois foram fixados na
r. Sentença em consonância com o Tema n. 810 do STF e com o
n. 905/STJ, nada havendo que se alterar.
Diante do exposto, voto no sentido da
confirmação da r. sentença.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR
1Vide ementa: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Prêmio de
Incentivo Leis Estaduais n° 8.975/94, 9.185/95 e 9.463/96 e Decreto n° 41.794/07 Tese
firmada: Inclusão de 50% do valor do prêmio de incentivo no cálculo do 13° salário, férias,
terço constitucional de férias, quinquênio e sexta parte
Possibilidade
Vantagem de
caráter permanente, que integra a remuneração do servidor Aplicação no caso concreto:
Sentença de procedência parcialmente reformada
Reexame necessário e recurso
voluntário parcialmente providos.